Tribunal: TJDFT
Processo: 0753841-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que o condenou no pagamento de R$ 2.189,50 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), a título de honorários advocatícios arbitrados em Juízo, por ter o recorrido atuado como advogado dativo em processos que tramitaram perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF.
2. Em suas razões suscita a preliminar de incompetência do juízo, porque a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública é procedimento especial, regulado nos artigos 730 e 731 do CPC, sendo impossível sua adequação ao procedimento instituído na Lei dos Juizados Especiais, ainda que o valor do título esteja dentro do limite de 60 salários mínimos. Acrescenta que a sentença juntada aos autos pelo autor foi proferida em processo que não contou com qualquer participação do Distrito Federal. Assevera que a nomeação de defensor dativo, sem prévia consulta à Defensoria Pública do Distrito Federal, não pode acarretar ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos seus honorários.
3. No presente caso, verifica-se que os títulos executivos judiciais são oriundos de decisões proferidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, que arbitrou honorários advocatícios por ter o recorrido atuado como advogado dativo em diversos feitos naquele juízo. Assim, tendo em vista que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o da Lei n. 12.153/2009), rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Cumpre ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal).
5. Nesse contexto, “O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado (§1o do art. 22 do Estatuto da OAB).
6. A esse respeito, colham-se os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:
“O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional”. (AgInt no REsp 1544484/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016)

“(...) pertence ao Estado o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios ao curador especial, quando não houver ou for insuficiente o número de Defensores Públicos, como reconheceu o acórdão recorrido, no caso. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2016; AgRg no REsp 1.503.348/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/06/2015; AgRg no REsp 1.501.047/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/09/2015; AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015.
V. Ademais, segundo entendimento desta Corte, "a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título" (STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015). VI. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 887.631/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)
7. Portanto, o pagamento dos honorários pelo Distrito Federal ao advogado nomeado para a defesa de parte juridicamente necessitada é medida imperativa, posto que não é dado ao Poder Público lograr vantagem ante o trabalho prestado por terceiro, sem a devida contraprestação financeira pelos serviços.
8. Destaca-se que a nomeação de advogado dativo, para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido, se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo, sem qualquer participação do requerido (artigo 139 do CPC).
9. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.